Tribunal: TJES
Processo: 5014738-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014738-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO STACOL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA.
PEDIDO FORMULADO PELO PRÓPRIO APENADO NA UNIDADE PRISIONAL. NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO PREENCHIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
nobre representante da Defensoria Pública Estadual

alega
que a decisão padece de nulidade, já que, após
o parecer
do Ministério Público opinando pela negativa d
o pedido de
saída temporária (mov. 402.1), não foi aberta vista
para a defesa se manifestar,
de forma
que
o
decisum
foi proferid
o
sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No caso,

entretanto,
verific
a-se
que
o r
equerimento
de saída temporária

foi

formulado pelo
próprio apenado
através da
Unidade Prisional, não se imp
ondo a abertura de vista dos autos à defesa após a
manifestação do Ministério Público,
não
havendo que se
falar em
nulidade da decisão
que indeferiu o pedido.

2. As provas contidas nos autos evidenciam
que o
agravante
não preenche o
requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício,
considerando que este “
possui
conturbado histórico de falta grave, consistente em quatro evasões, bem como a prática de novo crime”,
sendo certo ainda que
“
a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses
, deve
ndo
abranger toda a execução da pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.”
Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
14738
-
69
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO STACOL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relat
ado
, trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto
por

LUCIANO STACOL

em face da
r.
decisão proferida pel
a
MM. Juíza de Direito da
2ª
Vara
Criminal
de
Linhares,
que,
nos autos
da execução tombados sob o
nº 0012144-42.2007.8.08.0008
, indeferiu o
pedido de
saída temporária,

por ausência de requisito subjetivo e por incompatibilidade com os objetivos da pena

(mov. 405.1).

Em suas
razões recursais
(mov. 419.2)
,

a nobre representante da Defensoria Pública Estadual

alega
que a decisão padece de nulidade, já que, após a manifestação do Ministério Público opinando pela negativa d
o pedido de
saída temporária (mov. 402.1), não foi aberta vista
para a defesa se manifestar,
de forma
que
o
decisum
foi proferid
o
sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mérito,
destaca
que para
a
aferição do requisito subjetivo para a concessão das saídas temporárias, o juízo ateve-se a ações indisciplinares prescritas e a u
ma ação
indisciplinar cometid
a

em 14/03/2022,
não podendo
tal
indisciplina
gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado
.
Além disso,
assevera
que considerar a mesma falta para punir o reeducando administrativamente com a regres
s
ão de regime, alteração da data base, perdimento de dias remidos e ainda negar-
lhe
a saída temporária, configura evidente
bis in idem
,
sobretudo quando após a
última
falta grave, o reeducando teve nova progressão de regime por boa conduta (mov. 341.1)
em
atestado atualizado (mov. 397.1), como se dá no caso concreto.

C
ontrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão (mov. 424.2).

Proferido juízo de retratação negativo (mov. 427.1).

Em seguida, o Parecer
M
inisterial
pelo desprovimento do recurso
(ID
10101176
).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, a
nobre representante da Defensoria Pública Estadual

alega
que a decisão padece de nulidade, já que, após
o parecer d
o Ministério Público opinando pela negativa d
o pedido de
saída temporária (mov. 402.1), não foi aberta vista
para a defesa se manifestar,
de forma
que
o
decisum
foi proferid
o
sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sem razão.

No caso,

entretanto,
verifico
que
o r
equerimento
de saída temporária

foi

formulado pelo
próprio apenado
através da
Unidade Prisional, não se imp
ondo a abertura de vista dos autos à defesa após a
manifestação do Ministério Público,
não
havendo que se
falar em
nulidade da decisão
que indeferiu o pedido.

E
m prosseguimento, a
irresignação
ampara-se
na decisão que, embora reconhe
ça
que o
reeducando
p
reenche
os requisitos objetivos para obter a saída temporária, estão ausentes os requisitos subjetivos.

Quanto ao ponto
,
destaco as regras contidas na Lei de Execução Penal, que

impõem ao
recorrente,
à
luz do art. 123,
a satisfação d
os requisitos descritos nos incisos I a III, que
cito
:

“I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

Como se sabe,

para aferição do art. 123,
I e III,
da LEP, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo,
não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário
, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.

Além disso,

as provas contidas nos autos evidenciam
que o
agravante
não preenche o
requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício,
considerando que este “
possui
conturbado histórico de falta grave
, consistente em quatro evasões, bem como a prática de novo crime”,
sendo certo ainda que
“
a
análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, deve
ndo
abranger toda a execução da pena
, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.”

Nesse sentido, precedente do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
(...)
2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes
. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6.
‘Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’
(AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

C
onstata-
se, portanto, que
a ordem emanada do juízo se consolidou à luz da legalidade.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)